Tribunal: TJDFT
Processo: 0743605-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO. COMPROVAÇÃO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IRRELEVÂNCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. DESCONSTITUIÇÃO DA RESTRIÇÃO. MÁ-FÉ E FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO NA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MITIGAÇÃO. TEMA N. 872 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV, também denominado DUT – Documento Único de Transferência, atesta que o executado alienou o veículo em 13/06/2018 e a restrição em discussão foi determinada posteriormente ao negócio aludido, em 16/3/2020.
2. O fato de o veículo possuir gravame de alienação fiduciária não impede a transmissão do domínio do bem a terceiro, pois a transferência de bem móvel se dá por meio de mera tradição, isto é, com a entrega por aquele que é legitimado para tanto a outrem, com a intenção de desvinculá-lo de seu patrimônio, inteligência dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil.
3. Consoante o Verbete Sumular n. 375, do STJ “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No que concerne à alegação de que houve má-fé na reportada transação, não foi demonstrada a existência de processos contra o executado capazes de reduzi-lo à insolvência à época da alienação do automóvel, tampouco foi comprovada a existência de restrição judicial relativa ao veículo à época da transmissão dos direitos sobre o bem.
4. Nos termos da tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 872): “(...) Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIM, 1a Seção, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016).
5. Se o embargado, mesmo após tomar ciência da venda do veículo, corroborada pelo DUT (Documento Único de Transferência), insiste em impugnar os embargos na tentativa de manter a restrição, impõe-se a sua condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.